Tribunal: TJMT
Processo: 0005516-54.2010.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0005516-54.2010.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES - CPF: 460.683.681-49 (AGRAVANTE), MIRIAM SALDANHA CARNEIRO - CPF: 837.497.211-49 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 339 e 660 DO STF – DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAVIA RECURSOS DISTINTOS – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Marco Antonio de Alcântara Fernandes contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em face da aplicação dos Temas 339 e 660, bem como das Súmulas 279, 280 e 284 do STF.

A parte recorrente sustenta que a decisão não merece prosperar, “
eis que a constituição Federal garante em seu artigo 5º e inciso LV, amplo e indubitável possibilidade de defesa, além do mais o próprio artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, dispõe ainda que lei alguma excluirá da apreciação do Poder Judiciário prejuízo ou ameaça iminente ao direito, de sorte, que não pode deixar de apreciar todas as questões relevantes suscitadas, inclusive violando o art. 93, IX da CF e ainda violação do art. 489, § 1º, IV do CPC e divergência jurisprudencial citados nos recursos
”.

Aponta que “
A r. decisão mencionou que o pleito de incidência da doutrina do fato consumado não poderia aplicado ao caso, pois o direito foi deferido com base em liminar posteriormente cassado pelo Poder Judiciário
” e que o referido entendimento contraria jurisprudência do STJ.

Defende que “
que o v. acórdão determinou a retificação da r. decisão de piso para indeferir o mandado de segurança em testilha, porém deixou de apreciar questões de extrema relevância, sendo que mesmo diante da interposição de dois embargos, o TJ negou a verificação e apresentou r. decisão genérica. Assim, não é justo a r. decisão denegatória alegar falta de prequestionamento”
.

Salienta que “
restou comprovado no feito, que os recorrentes possuem vínculo com dedicação exclusiva junto a IES, portanto não têm condições financeiras de cursar doutorado sem remuneração, tendo em vista que não tem outra fonte de renda, portanto a LC 320/08 assegura o direito de afastamento para qualificação sem prejuízo de remuneração, contudo tais questões não foram enfrentadas especificamente no v. acórdão, assim temos a violação da norma retro, legislação que confere direito de afastamento para qualificação com remuneração
”.

A parte recorrente “
requer o provimento do recurso por notório prejuízo a ampla defesa, contraditório, ato jurídico perfeito e negativa de prestação jurisdicional, pois o r. despacho que rejeitou o recurso especial restou equivocado, sobretudo que o recurso especial é cabível para violação indireta e reflexa da CF, por conseguinte requer o provimento do recurso especial para determinar o provimento do pleito recursal postulado pelo recorrente
”.

Recurso tempestivo (id. 140911157).

Contrarrazões no id. 146237155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado o
tema 339/STF (AI 791292 QO-RG/PE) e tema 660/STF (ARE 748.371 RG)
, bem como em decorrência da aplicação das
súmulas 279, 280 e 284 do STF
, como se vê:

“
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)

O recorrente alega violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que deveria ser levada em consideração a carta de aceite acostado nos autos, inexistindo prova de que as partes recorrentes seriam alunos especiais.

Ocorre que, no julgamento do recurso
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Em igual sentido, é a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM LICITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2.
In casu, não se revela cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto a questão controvertida na origem é matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa à existência de coisa julgada sobre a questão de fundo objeto do processo administrativo instaurado no âmbito do Tribunal de Contas do Piauí.
3. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STF - SS: 5501 PI 0056500-65.2021.1.00.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/09/2021) (g.n.)

Como se vê, a suposta violação ao princípio apontado depende da análise das normas infraconstitucionais que regem o procedimento administrativo em questão, razão pela qual incide o tema 660/STF.

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.

Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Consoante se verifica da tese recursal da recorrente, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o decisório não levou em consideração prova acostada nos autos.

Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.

Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.

Da suposta violação ao art. 37,
caput ̧
da CF. Reexame de matéria fática e legislações infraconstitucional e local (Súmulas 279 e 280).

Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, tampouco de normas de direito infraconstitucional e/ou local, conforme dispõe as Súmulas 279 e 280/STF.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa.
Precedentes. 1.
Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional.
Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE -AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) , DJe de 15/4/19).”

Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelas recorrentes quanto à suposta violação ao art. 37,
caput,
da CF, por inobservância ao princípio da legalidade depende do enfrentamento da legislação infraconstitucional e do direito local, tratando-se de mera ofensa indireta à Carta Magna.

Isso porque, embora o regramento questionado esteja previsto na Carta Magna, no presente caso, para contrapor a conclusão obtida pelo acórdão quanto ao cumprimento ou não dos requisitos para a concessão da licença aos servidores, seria necessária a incursão nos fatos e legislação local.

A propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público.
Licença para capacitação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Inaplicabilidade da teoria do fato consumado. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a teoria do fato consumado para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança. (ARE 1001176 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017)

Portanto, a revisão do julgado impugnado, por não constituir ofensa direta à constituição e, ainda, demandar o reexame dos elementos fático-probatórios, excede os requisitos para cabimento do recurso extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão nesse quesito.

Da suposta violação da legislação infraconstitucional - Via inadequada

Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta à legislação infraconstitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que incumbe ao Supremo Tribunal Federal apenas a pacificação quanto à interpretação do texto constitucional.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa.
Precedentes. 1.
Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional.
Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE -AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) , DJe de 15/4/19).”

Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos art. 9º, 11, 27 e 29, II, todos Lei Complementar Estadual nº 320/2008, ao art. 2º, XIII, da Lei n º 9.784/1999, bem como aos art. 141, 492 e 489, §1º do CPC, o recurso extraordinário constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.

Da ausência de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)

Como é cediço, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:

Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

A propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF.
Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1.
No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF.
2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).

Dessa forma, embora as partes recorrentes tenham arguido ofensa à teoria do fato consumado, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto não foi demonstrado nas razões recursais de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, razão pela qual incide a súmula supracitada.” (id. 136954684) (g.o.)

Portanto, trata-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos.

Nessa perspectiva, a incidência (ou não) das súmulas 279, 280 e 284/STF não abrangem, nem comportam o julgamento em sede de agravo interno, existindo via recursal para própria para o questionamento da matéria.

Como já mencionado, caberia à parte agravante fundamentar a superação e/ou distinção quanto à aplicação dos temas 339 e 660/STF no caso.

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação dos temas mencionados, inexistindo qualquer ataque específico à aplicação das supracitadas teses de repercussão geral.

Ademais, percebe-se que a parte agravante confunde até mesmo o instituto do agravo interno, uma vez que se insurge contra a “
r. decisão que não admitiu o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC
”, mas ao mesmo tempo ataca indevidamente nas razões recursais os fundamentos da decisão que negaram o seguimento ao recurso especial por aplicação do art. 1.030, V (súmulas 211 do STJ e 280, 282, 284 e 356 do STF).

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso extraordinário, que aplicou os Temas 339 e 660 do STF.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe, uma vez que não foi demonstrada a aplicação incorreta do tema.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022